Tribunal: TJES
Processo: 5014128-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014128-38.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO ROSA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ICONHA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ART.
306,
CAPUT
, § 1º, INCISO II, DA LEI Nº 9.503/1997.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO.
LIBERDADE PROVISÓRIA M
EDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. ÓBICE PARA A LIBERDADE AFASTADO. PRECEDENTES. LIMINAR RATIFICADA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS FIXADAS NO JUÍZO SINGULAR. ORDEM CONCEDIDA.

1.
“Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu”.
In casu
, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada, se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. Precedentes.

2.
Devem ser mantidas as medidas cautelares impostas na decisão impugnada, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto, conforme permissivo previsto no artigo 350, do Código de Processo Penal.

3.
Liminar ratificada. Ordem concedida.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ANTÔNIO ROSA
,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO
RESPONSÁVEL PELA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA DO DIA
01
/11/2023
, apontado como autoridade coatora, conforme Auto de Prisão em Flagrante nº 0000283-52.2023.8.08.0023, posteriormente distribuído à Comarca de Iconha.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontrava custodiado por força da decisão proferida em sede de audiência de custódia (01/11/2023), nos autos do processo antes mencionado, após ter sido preso em flagrante, pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 306,
caput
e § 1º, inciso II, da Lei 9.503/97.

Por ocasião da homologação do auto de prisão em flagrante, o juízo concedeu a liberdade provisória ao paciente. Contudo, a liberdade foi condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que não havia sido realizado até a data da impetração.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que deferi a liminar requerida na inicial, no sentido de determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, dispensando-o do pagamento da fiança (id 6740456).

Na ocasião, com base no disposto no artigo 350, do Código de Processo Penal, determinei a manutenção de todas as medidas cautelares impostas na decisão até então impugnada, quais sejam: a) proibição de sair da Comarca em que reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em 20 dias a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor

Dessa forma, entendo que tais medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pelo paciente, sendo inconstitucional o fato de pessoas hipossuficientes permanecerem segregadas preventivamente apenas por não disporem de recursos financeiros para o pagamento da fiança arbitrada.

Em idêntica orientação:

1 - Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. In casu, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de R$3.000,00 (três mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. 2 - Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto. 3 - Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015853, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

Sob idêntica perspectiva, a douta Procuradoria de Justiça opinou “pela manutenção da liberdade da paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos da liminar, tendo em vista os fundamentos para concessão da liberdade deferida, mormente porque demonstrado nos autos a hipossuficiência do paciente, incapaz de pagar o valor fixado”.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, entendo por bem ratificar a liminar outrora deferida, ao tempo em que
CONCEDO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)